Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-49.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002710-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINA DE FATIMA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 527.251.891-87 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.344.581-34 (APELADO), VALDIVINO RAMOS DA SILVA - CPF: 570.702.101-91 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – NULIDADE CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato é nulo, conforme previsto no art. 166, II, do Código Civil, por impossibilidade jurídica do objeto, uma vez que o imóvel se encontra em área de preservação ambiental, cabendo ao vendedor o ressarcimento dos prejuízos de ordem material, bem como a indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002710-49.2021.8.11.0004

APELANTE:

VALDIVINO RAMOS DA SILVA

APELADOS:

EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIVINO RAMOS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº. 1002710-49.2021.8.11.0004
,
ajuizada por
EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS
e
DIVINA DE FATIMA FRANCISCA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel – Semi-Urbano, datado de 05/10/2020; condenar o requerido a devolver o veículo dado em pagamento, qual seja, FIAT/STRADA Fire Flex, ano/modelo 2008/2009, cor CINZA, placa HJP7940/MG, CHASSI nº. 9BD27803A97108818, RENAVAM nº. 00986386197 à autora Divina; condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais); bem como de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), ambos atualizados com juros de mora de 1% a. m., a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, com base nos índices do IPCA-E.

Ao final, ainda condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que possuía legitimidade sobre a área, apesar de a Prefeitura afirmar que estava reservada para um programa de recuperação de áreas degradadas.

Defende que não há provas suficientes de que toda a área vendida está sob proteção ambiental e que a vedação à construção se refere apenas à faixa da APP.

Alega que a posse não foi contestada por nenhuma parte legítima (seja outro possuidor ou proprietário) e que o impedimento da construção se deve ao fato de os apelados estarem construindo na APP, o que deveria ser de conhecimento deles.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecida a validade do contrato de compra e venda e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, uma vez que o embargamento ocorreu devido à construção na APP e não à totalidade da área (Id. 224205703).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a própria Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT, por meio de parecer técnico, atestou que a área da obra realizada pelo primeiro apelado se encontra em APP, estando reservada ao município e inserida em um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Explanam que a alegação de que a área já foi autuada por violação à legislação ambiental, em razão da degradação ocorrida na APP, não convalida a ilegalidade da venda da posse da área, tampouco isenta o apelante da responsabilidade pela venda de um bem que ele sabia estar comprometido.

Mencionam que a frustração de não poder construir no terreno adquirido configura um dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano que dispensa a necessidade de comprovação de sofrimento ou prejuízo adicional, pois decorre automaticamente do ato.

Além disso, eles anunciam que os danos materiais são evidentes, uma vez que o valor investido na construção foi perdido em razão da restrição ambiental, razão pela qual pedem a manutenção da sentença (Id. 224205708).

O preparo foi recolhido (Id. 225055187).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
EURIPEDES FERREIRA DOS SANTOS
e
DIVINA DE FATIMA FRANCISCA DOS SANTOS
ajuizaram
ação de rescisão contratual em desfavor de
VALDIVINO RAMOS DA SILVA
, envolvendo a compra de uma área de 4.500m2, localizado à margem do Córrego Barreiro, em General Carneiro-MT.

A compra foi realizada em 05/10/2020 e a construção na área foi impedida pela Prefeitura sob a alegação de que o local faz parte de uma Área de Preservação Permanente (APP).

Em decorrência do exposto, postularam a rescisão do contrato de compra e venda da posse do imóvel de 4.500m2; devolução do valor pago, representado por um veículo Fiat Strada; e o ressarcimento prejuízos materiais sofridos em razão da impossibilidade de uso do terreno para construção e pelos danos morais causados pela frustração da expectativa do negócio.

O Magistrado de piso, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel – Semi-Urbano, datado de 05/10/2020; condenar o requerido a devolver veículo FIAT/STRADA Fire Flex, ano/modelo 2008/2009, cor CINZA, placa HJP7940/MG, CHASSI nº. 9BD27803A97108818, RENAVAM nº. 00986386197 à autora Divina, entregue como forma de pagamento; condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais) e pagamento de danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), ambos atualizados com juros de mora de 1% a. m., a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, com base nos índices do IPCA-E.

Ao final, ainda condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nos fundamentos da sentença o Magistrado explanou que o requerido apelante, além de vender terreno localizado em uma Área de Preservação Permanente (APP), jamais exerceu posse mansa e pacífica da área em questão, conforme confirmado pela testemunha Pedro Alves de Oliveira.

Ainda, considerou que o contrato de compra e venda era nulo, por força do art. art. 166, II, do CC
[1]
, haja vista que o requerido apelante não poderia dispor (vender) daquilo que não lhe pertencia.

Pois bem. Um contrato de compra e venda de posse é um acordo em que o vendedor transfere ao comprador a posse de um imóvel, ou seja, o direito de utilizá-lo e exercê-lo de forma direta, mesmo sem a propriedade formal do bem. A posse pode ser exercida de forma legítima quando não houver contestação de terceiros ou quando o possuidor estiver em pleno controle do imóvel.

Para que o contrato de venda de posse seja válido, é necessário que o vendedor efetivamente exerça a posse, de forma mansa e pacífica, ou seja, sem contestação de terceiros e sem que haja qualquer impedimento legal ao exercício desse direito.

Quando o vendedor não tem a posse legítima, ele não pode, juridicamente, transferir ao comprador algo que não possui. A venda de posse nesses casos seria nula, pois há um vício no objeto do contrato, ou seja, o vendedor está negociando algo que não pode ser transferido legalmente.

E segundo o art. 166, II, do Código Civil, um negócio jurídico é nulo se seu objeto for ilícito, impossível ou indeterminado. Nesse contexto, a venda de posse sem o vendedor exercer a posse pode ser considerada um ato nulo, pois o objeto do contrato (a posse) é "impossível" de ser entregue.

Portanto, mesmo que o vendedor tenha formalizado a venda, a posse não poderia ser exercida plenamente devido à natureza da área, o que torna o contrato suscetível à nulidade.

Ademais, é inconteste nos autos que o imóvel objeto do contrato de compra e venda encontra-se inserido dentro de Área de Preservação Permanente, conforme documento emitido pela Prefeitura de General Carneiro-MT (Id. 224205344 - Pág. 9).

Ora, não é possível imaginar que os autores apelados aceitariam realizar o negócio, para cuja finalidade seria a moradia e exploração da terra, adquirindo um imóvel localizado em área de preservação permanente.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA –
IMÓVEL RURAL INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA
) – VÍCIO REDIBITÓRIO RECONHECIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE PAGOS – RECURSO DESPROVIDO. A omissão de fato determinante para a aquisição do imóvel rural, consistente na localização do bem em área de proteção ambiental, cuja destinação era a exploração agrícola,
tornando-o imprestável para o fim para o qual foi adquirido, constitui vício redibitório que macula o contrato firmado, autorizando a sua rescisão, com a devolução das arras ou sinal pago
, sob pena de enriquecimento ilícito. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00008226420098110010 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDENCIA - VÍCIO CARACTERIZADO -
VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracteriza a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes.
A demonstração da frustrada expectativa da autora, que pretendia adquirir o bem imóvel, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé do ora recorrido, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral. Quantum indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada.”
(TJ-MT 00100745120168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Por fim, de rigor a manutenção da indenização por
danos materiais
, pois os autores recorridos investiram valores para construção no terreno, no que diz respeito à aquisição de materiais de construção, no importe de R$2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais) e ressarcimento do valor faltante de R$800,00 (oitocentos reais), que totalizam o importe de R$3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais).

No mais, o
dano moral
também deve ser mantido, tendo em vista a frustração experimentada pelos autores recorridos ao perceberem que não poderiam construir no terreno adquirido, em decorrência das restrições ambientais, causando grande angústia e aflição. Essa situação configura o chamado dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano que decorre diretamente do fato, sem a necessidade de provas adicionais, visto que a simples frustração de expectativas legítimas e o abalo psicológico são suficientes para justificar a compensação.

Nota-se que os demandantes apelados foram induzidos a erro pelo vendedor/apelante, que omitiu informações relevantes sobre a impossibilidade de uso da área. Além disso, a perda do único meio de locomoção dos autores (o veículo dado em pagamento) e a percepção de que todo o seu patrimônio estava comprometido reforçam a necessidade da compensação moral.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – REGISTRO QUE JÁ CONSTAVA EM MATRÍCULA – BOA-FÉ DO TERCEIRO MACULADA-
NEGÓCIO JURÍDICO NULO
- PROVA.
VENDA A NON DOMINO
– PRECRIÇÃO - NÃO OCORRIDA – ILEGITMIDADES ATIVA E PASSIVA – AFASTADA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão da autora/apelante visa anular ato jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, com discussão a respeito da relação jurídica contratual, cuja causa de pedir da ação indenizatória está pautada justamente no fato de a 1ª ré ter alienado duas vezes o imóvel, prejudicando a autora em seu direito de aquisição (impediu de registrar o imóvel em seu nome). 2 – Prazo prescricional decenal do art. 205, "caput", do Código Civil. 3 - Apesar da BOA FÉ SE PRESUMIR, no caso em apreço, quando da compra realizada entre os apelados, JÁ CONSTAVA EM MATRÍCULA alusão por registro de que, anteriormente, o imóvel tinha sido transacionado pela empreendedora vendedora (1ª requerida) para os autores da demanda. Boa-fé da terceira adquirente maculada. 4- A nulidade constitui um defeito insanável. Não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nem produz o negócio jurídico nulo os efeitos desejados pelas partes ao contratar, nos termos do artigo 169 do Código Civil. 5. Visivelmente demonstrada a ausência de dos elementos que corroborem a regularidade da alienação, deve ser reconhecida a fraude no negócio jurídico e a consequente caracterização de venda a non domino. 6 - Por se tratar de venda nula, pois seu objeto é impossível, não fisicamente, mas juridicamente, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe que conste como objeto de um negócio jurídico de compra e venda entre determinados agentes um bem que não pertença a nenhum deles, pois ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja titular. 7 -
A indenização por danos morais, além de servir para compensar a autora pelos danos causados, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita
. 8 - “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” (Art. 1.418 do Código Civil) 9 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido. Procedência da ação.”
(TJ-MT - AC: 00140416120158110002, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024